Tribunal: TJDFT
Processo: 0742394-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. VALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. SENTENÇA MANTIDA.
1. A locação de imóvel urbano regula-se pelas disposições contidas nos artigos 568 a 578 do Código Civil e na Lei no 8.245/1991, o que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
2. A Lei no 9.307/96 disciplina o procedimento extrajudicial de composição de litígios, bem como fixa princípios e regras do instituto, dentre os quais sua força vinculante prevalece em detrimento da via judicial comum. 2.1. A relação jurídica estabelecida nos autos prevê expressamente a cláusula compromissória arbitral como instrumento para resolução de contendas decorrentes do negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo que, a referida cláusula foi negritada, sublinhada e possui assinatura aposta especificamente para atestar seu conhecimento pela parte contratante, afastando-se, desse modo, a jurisdição estatal.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.